Tribunal: TJMT
Processo: 1015366-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015366-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 32566495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - ART. 2o, § 1o DA LEI 2.313/54 – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRECEDENTE STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas é impugnável por meio de agravo de instrumento.
A legitimidade passiva do agravante restou demonstrada, pois, este adquiriu o direito de gerir todas as contas que pertenciam ao antigo BANESTADO S.A.
A agravada demonstrou o interesse de agir, tendo em vista a inércia do agravante em lhe atender na via administrativa.
Nos termos do art. 2o, § 1o da Lei 2.313/54, é imprescritível a pretensão de prestação de contas relativo aos depósitos em caderneta de poupança.” (N.U. 1015366-21.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 42154984).
Alega violação ao artigo 319, III, IV, 373, I, 485, VI, 550, §1°, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 47858465).
Contrarrazões (ID 48495499).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 485, VI, do CPC está amparada na alegada ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no polo passivo da ação de prestação de contas, ao argumento de que a Recorrida deixou de comprovar o recadastramento de sua conta poupança e, portanto, o valor não reclamado foi recolhido ao Banco Central.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“O Agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Os argumentos do agravante não prosperam, pois do que consta nos autos, a agravada Lucimar de Oliveira que à época era menor, mantinha relação jurídica, isto é, uma conta poupança inicialmente com Habitasul, que foi absorvido pelo BANESTADO S.A., e por último passou a ser do Banco Itaú S.A., ora agravante que adquiriu o direito de gerir todas as contas, inclusive a da agravada, a Conta Poupança 044.361-8 ag. 181-45, conta 044.361-8 (Id. 19127996-Pág. 10/33).
Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade do ora agravante para figurar no polo passivo da ação de prestação de contas, pois, este adquiriu o direito de gerir todas as contas que pertenciam ao antigo BANESTADO S.A.” (ID 32566491)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(...)
2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal quanto à ilegitimidade passiva, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1387490/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2019).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 319, III, IV, 373, I e 550, §1o, do CPC, cuja controvérsia consiste em verificar se a Autora/Recorrida formulou pedido genérico que não é hábil a demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“No que diz respeito à alegação de ausência de interesse de agir por se tratar de pedido genérico, também sem razão o agravante.
Da analise da petição inicial, verifica-se que a autora, ora agravada, comprovou a relação jurídica, indicou sua pretensão de obter prestação de contas referente à sua conta poupança que foi aberta e recebeu os primeiros depósitos na década de 80, quando ainda era menor, ressaltou e comprovou ter buscado informações via administrativa, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.” (ID 32566491)
Quanto à suposta violação ao artigo 2.028 do CC, acerca da prescrição da pretensão de exigir contas em referência aos valores depositados em conta poupança, também depende do reexame das provas produzidas nos autos.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO (...). REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. (...). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. (...)
3. Não se conhece do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, pois as conclusões divergentes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão legal.(...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1591185/RJ, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/06/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI